Tribunal: TJDFT
Processo: 0715118-19.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0715118-19.2022.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA NEUSA LIMA DE OLIVEIRA APELADO: JACIARA SANTOS DE ALMEIDA D E S P A C H O Conforme determinado no Id 76201879, dê-se vista à apelada sobre os documentos juntados com a petição de Id 77127573. Prazo: 05(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital